Tribunal: TJDFT
Processo: 0721018-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA REDUZIDA. REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. MANTIDO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. O réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo na hipótese de ilegalidade do ato que originou a custódia cautelar.

2. É incabível a absolvição por ausência ou insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a conduta disposta no art. 28 da Lei de Drogas, se as provas, incluindo a confissão judicial do réu, demonstram a ocorrência de venda de droga, bem como, o depósito de entorpecentes, pelo que imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006.

3. Em que pese entendimentos jurisprudenciais diversos, a 2a Turma Criminal entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação expressa e específica. Aplicado parâmetro superior sem qualquer fundamentação, a pena-base deve ser reduzida.

4. Considerando a pena fixada e a reincidência do réu, a pena privativa de liberdade imposta deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, nos termos do que dispõem o art. 33, § 1o, "a" e “b”, § 2o, "a" e “b”, § 3o, e o art. 59, todos do CP.

5. De acordo com a jurisprudência deste e. TJDFT, a competência para promover a detração penal e tomar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença é do Juízo da Execução Penal (acórdão 1165404, 20171610080868APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 25/4/2019.

6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.